Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006076-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
Agravado : GILBERTO PACIFICO ZENY
Número do Protocolo: 1006076-11.2021.8.11.0000
A pessoa jurídica FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, terceira estranha à lide, manifesta-se nos autos para informar que, embora não conste da decisão deferitória da tutela de urgência recursal autorização para remoção dos grãos arrestados, a agravante AMAGGI pretende, e está envidando todos os esforços nesse sentido, ou seja, remover o produto, que está localizado no armazém da FAZENDÃO, para leva-lo para o estabelecimento comercial da AMAGGI, e, por esse motivo, pede seja determinada a proibição de retirada dos grãos do armazém onde se encontra estocado até o julgamento de mérito do recurso (cf. Id. no 84023184); em complemento, diante do início da retira do produto do seu estabelecimento por decisão proferida pelo MM. Juiz deprecado, que seja ordenada a imediata devolução do soja já removido, sob pena de multa (cf. Id. no 84038461).
De fato, a decisão vinculada ao Id. no 83401583 não autorizou a remoção imediata do soja arrestado, sobretudo em razão da própria natureza precária da medida liminarmente autorizada, que, como ali sublinhado, visa apenas a preservar a integridade do produto dado em garantia para que, no momento oportuno, sirva ao cumprimento dos contratos apresentados pela agravante, e, com isso, asseguro o próprio resultado útil do processo.
O que é essencial e fundamental neste momento, sobretudo por razões utilitárias, é a constrição do soja, e não a sua remoção do local onde se encontra, e nem, principalmente, a sua alienação ou disposição.
Então, dada à provisoriedade da decisão liminar, e não havendo elementos concretos a indicar a ocorrência ou o risco de desvio do produto armazenado nos silos da FAZENDÃO, admito cabível acrescer à decisão ordem expressa para que não se dê a remoção do soja objeto do arresto, e de que, por ora, os locais/armazéns onde for localizado os grãos devem ser nomeados como depositários do soja arrestado.
Portanto, nomeio a FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA como depositária judicial dos grãos arrestado por força da decisão proferida nestes autos, e determino a agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. que se abstenha de promover a remoção do soja ali depositado, inclusive restituindo o que já tiver sido retirado do local.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator